Tribunal: TJSP
Processo: 2244278-78.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO PROFERIDA EM AÇÃO FUNDADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E REVISÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE MATEMÁTICA – PENHORA DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS DE TITULARIDADE DA EXECUTADA – FALTA DE LIQUIDEZ DO DÉBITO EXEQUENDO ANTE A CASSAÇÃO DA SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OUTRA PERÍCIA PARA APURAÇÃO DO QUANTUM

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO PROFERIDA EM AÇÃO FUNDADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E REVISÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE MATEMÁTICA – PENHORA DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS DE TITULARIDADE DA EXECUTADA – FALTA DE LIQUIDEZ DO DÉBITO EXEQUENDO ANTE A CASSAÇÃO DA SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OUTRA PERÍCIA PARA APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR – RECONHECIMENTO – DECISÃO REFORMADA

AGRAVO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244278-78.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANA
MARIA DE CARVALHO PINTO BUENO, é agravado MÁRCIO CINTRA
GOULART.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao
recurso, vencido o Relator sorteado, que negava provimento e declarará voto. Redigirá o
acórdão o 3o Juiz."
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO, vencedor, CARLOS RUSSO, vencido, ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 21 de outubro de 2020
ANDRADE NETO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante:
Ana Maria de Carvalho Pinto Bueno
Agravado:
Márcio Cintra Goulart
Interessados: Antonieta Moreira Leite e Selma Alves de Lima Tavares;
Editora Ática S/A; Ruy Brandão Bueno
Comarca:
São
Paulo
-
27a
Vara
Cível
(Autos
no
0041986-32.2017.8.26.0100)
Juiz prolator: Rogério Marrone de Castro Sampaio
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
DE
LIQUIDAÇÃO PROFERIDA EM AÇÃO FUNDADA EM
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ORIENTAÇÃO
E
REVISÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE MATEMÁTICA
PENHORA DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS DE
TITULARIDADE
DA
EXECUTADA

FALTA
DE
LIQUIDEZ
DO
DÉBITO
EXEQUENDO
ANTE
A
CASSAÇÃO DA SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O
LAUDO PERICIAL NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO
DE OUTRA PERÍCIA PARA APURAÇÃO DO QUANTUM
DEBEATUR

RECONHECIMENTO

DECISÃO
REFORMADA
AGRAVO PROVIDO
VOTO No 36117
Interpõe a executada agravo de instrumento em face da
decisão interlocutória que, na fase de cumprimento de sentença de
liquidação proferida em ação fundada em prestação de serviços de
orientação e revisão de livros didáticos de matemática, rejeitou a
impugnação à penhora oferecida pela executada.
Pretende a agravante a reforma da decisão para ver
reconhecida a impenhorabilidade dos valores constritos em suas contas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bancárias sob o argumento de que são provenientes de salário e
aposentadoria, nos moldes preconizados pelo art. 833 do CPC.
O recurso foi recebido no efeito devolutivo e
regularmente processado, com contraminuta.
O processo foi inicialmente distribuído ao relator
sorteado, Des. Carlos Russo, quem opinou pelo desprovimento do recurso.
Manifestei divergência em prol da reforma da decisão de primeiro grau,
cujos fundamentos culminaram também por convencer o segundo
desembargador que compõe a turma julgadora. Por ter inaugurado a
divergência, coube-me, por deliberação do colegiado, a redação do
acórdão.
É o relatório.
O agravo deve ser provido.
Considerando ter sido proferido na presente data o
julgamento
de
procedência
da
ação
rescisória
no
2019405-61.2018.8.26.0000 ajuizada pela ora agravante e demais
coexecutadas, para cassar a sentença proferida na fase de liquidação e
determinar a realização de nova prova pericial de acordo com os
parâmetros fixados no acórdão, não vislumbro fundamento jurídico para
que seja mantida a constrição de valores nas contas bancárias da agravante.
Assim, evidenciada a falta de liquidez ante a cassação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da sentença que homologou o laudo e determinou a realização de nova
perícia para apuração do quantum debeatur, inviável a manutenção de
bloqueio de valores nas contas de titularidade da executada.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para acolher a impugnação apresentada pela agravante e
determinar o desbloqueio dos valores constritos nas contas bancárias de
sua titularidade.

ANDRADE NETO
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2244278-78.2017.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO - 27a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
AGRAVANTE: ANA MARIA DE CARVALHO PINTO BUENO (devedora)
AGRAVADO: MÁRCIO CINTRA GOULART (credor)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO ROGÉRIO MARRONE DE
CASTRO SAMPAIO
DECLARAÇÃO DE VOTO No 38.285
Bloqueio de quantia considerável, dentre diversos
valores integrados em conta bancária, não há indicações, seguras, esteja
unicamente relacionada a resíduo de verba de natureza alimentar (salário e/ou
aposentadoria), nessa circunstância, não sendo o caso de reconhecer
excludente de impenhorabilidade (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil).
E, quanto à suposta meação de outro titular de conta
conjunta, a abordagem foi levada à apreciação em embargos de terceiro
(apelação no 1103930-18.2017.8.26.0100), já com trânsito em julgado.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
1314D328
5
5
Declarações
de Votos
CARLOS ALBERTO RUSSO
13186699
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2244278-78.2017.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.